Tribunal: TJPA
Processo: 0803799-22.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803799-22.2021.8.14.0000

PACIENTE: GEOVANE DE SOUSA GONCALVES COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PACAJA PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CPB. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. CASSAÇÃO DAS DECISÕES QUE OPORTUNIZARAM MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. BUSCA DA VERDADE REAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida de exceção, sendo admissível somente em casos em que afloram evidente a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias essas não verificadas no caso em comento.

2. Quanto ao pedido de cassação das decisões que permite a réplica do
Parquet
e defere os pleitos acusatórios de expedição de ofício ao CPC Renato Chaves, entendo que não restou demonstrado prejuízo à defesa do paciente, eis que foram devidamente argumentados os motivos que levaram a esta razão de decidir especialmente após a determinação do STJ, para que a magistrada coatora combatesse os argumentos da defesa escrita.

3. Quanto ao suposto excesso de prazo para conclusão do autos, não há que se dar provimento, eis que o feito encontra-se dentro da razoável duração, com a prisão realizada em 29.03.2021 e aguardando audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 28.06.2021.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 22 de junho de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus para Trancamento de Ação Penal com pedido de liminar impetrado em favor de G. DE S. G. C., em face de ato do Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca Pacajá/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800353-95.2021.8.14.0069.

Consta da
impetração que o paciente está preso preventivamente desde o dia 29.03.2021
, por suposta prática do delito previsto no
art. 217-A do CPB
.

Pugna pelo
trancamento da ação penal ante a ausência de justa causa
, uma vez que não foi juntado, até a propositura da denúncia, o exame sexológico forense, não existindo, assim, indícios de autoria e materialidade do crime pelo qual o paciente foi denunciado, já que a própria vítima, assim como as testemunhas, não confirmaram ser, o paciente, o autor do referido delito, tendo sido, ele e seu corréu, submetidos a um flagrante completamente ilegal.

Requer o impetrante a
cassação da decisão judicial proferida após a resposta a acusação, para não permitir a réplica do RMP acerca da referida resposta
, diante da falta de previsão legal e, se porventura a manifestação (réplica) ministerial já tiver sido juntada aos autos, determinar o seu desentranhamento.

Pede ainda, seja
cassada a decisão judicial no que tange ao deferimento do pleito acusatório de expedição de ofício ao CPC Renato Chaves para que junte aos autos o Laudo do Exame Sexológico da vítima
, sobretudo porque o art. 3º-A do CPP abriga a natureza acusatória do processo, vedada a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.

Pleiteia, por fim, a
revogação da prisão ante o excesso de prazo
, eis que os autos em epígrafe ficaram conclusos ao Juiz a quo para decisão, da data de 22.04.2021 até 28.04.2021, ou seja, 06 dias, sendo que tal movimentação processual foi posteriormente cancelada, para, logo após, aquela autoridade proferir despacho de mero expediente determinando a manifestação do RMP retromencionada.

Pugnou, assim, pela
concessão liminar da ordem
, que indeferi por a denúncia apresentar fato típico, fazendo menção ao inquérito policial com os depoimentos da vítima e das testemunhas.

Solicitadas as informações a autoridade coatora esta informou (ID n. 5125691) que:

Trata-se de AÇÃO PENAL em trâmite regular nesta Comarca, na qual o Ministério Público Estadual denunciou
G. DE S. G. C.
, pelo crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do Código Penal, supostamente cometido contra a criança G.D.S.S.

Segundo consta nos autos, Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do acusado
G. DE S. G. C.
pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do CP, ID. 24877343 - Pág. 1/9.

Na representação policial, a autoridade policial relatou que
G. DE S. G. C.
teria abusado sexualmente da menor de idade G.D.S.S. No dia 18/03/2021 teria levado a vítima até a sua antiga residência, localizada no Bairro do Tozetti, Rua Juscimeira, nesta cidade, ocasião em que tentou agarrá-la à força. A criança teria relatado o ocorrido no dia 21/03/2021. A mãe da vítima, acompanhada por suas filhas e por sua irmã, questionou o acusado sobre a veracidade dos fatos, momento em que este confirmou a prática dos abusos. Destaca-se que os indícios de materialidade e autoria do delito ficaram evidenciados através do depoimento da vítima, realizado por meio de escuta especializada pelo Conselho Tutelar, bem como os depoimentos das testemunhas.

Em 28/03/2021 este juízo deferiu o requerimento contido na representação policial e decretou a prisão preventiva de
G. DE S. G. C.
, Decisão ID. 24880668 - Pág. 1/4, para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime imputado ao acusado.

O mandado de prisão preventiva foi devidamente cumprido em 29/03/2021, ID. 24935586 - Pág. 1, conforme informado pela Autoridade Policial.

O Ministério Público ofereceu denúncia em 05/04/2021, ID. 25133937 - Pág. 1/6.

A Defesa se manifestou nos autos quanto aos requerimentos do parquet, ID. 25147007 - Pág. 1/2.

A denúncia foi recebida em 12/04/2021, decisão ID. 25396704 - Pág. 1/2, e determinada a citação do acusado, bem como deferidas os requerimentos do Ministério Público presentes no ID. 25135970.

O réu foi devidamente citado/intimado, ID. 25676577 - Pág. 2, e apresentou resposta à acusação, ID. 25806784 - Pág. 1/10.

Conforme Despacho de ID. 26113215 - Pág. 1, os autos foram remetidos para o Ministério Público para manifestação (prazo em curso).

O acusado/paciente não possui antecedentes criminais, tampouco há informações sobre sua conduta social e personalidade.

Houve juntada aos autos de decisão proferida em 27.05.2021 do Superior Tribunal de Justiça (Id n. 5268297) de lavra do Exmo. Ministro Rogério Schietti Cruz que
concedeu parcialmente a ordem
in limine
,
para anular o processo, a partir da segunda decisão de recebimento da denúncia, devendo outra ser proferida, apreciando-se os termos da resposta escrita à acusação.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

Em tempo, determino que o feito tramite em segredo de justiça, na forma que preceitua o art. 234-B, do CPB, por tratar-se de crime contra a dignidade sexual.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelos ilustres impetrantes
não têm procedência
.

Inicialmente, cabe salientar que o
trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do Habeas Corpus
, quando devidamente demonstrada a ausência de prova da materialidade do crime, a inexistência de indícios de autoria, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a atipicidade absoluta da conduta, requisitos que não restaram evidenciados no caso em questão.

À análise do acervo acostado aos autos, observo que das declarações das três testemunhas, prestadas na fase policial, extrai-se a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, porquanto uma é a testemunha M. S. da S. S. - convivente do paciente, as outras são a genitora da vítima e a irmã da vítima.

Por conseguinte, não vislumbro, no caso em apreço, qualquer motivo que justifique o trancamento da ação penal. O fato, a princípio, é típico, configurando, em tese, o delito capitulado no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro, não restando demonstrada a manifesta atipicidade da conduta imputada ao paciente, presentes ainda os indícios de autoria e ausentes as causas que levem à extinção da punibilidade.

Outrossim, sabemos que se mostra incompatível com a presente medida judicial um exame apurado das provas, de modo que resulta inviável isentar o paciente da acusação, sem uma perquirição aprofundada do contexto fático e probatório, o que pertine, realmente, ao Juiz do feito, em contato direto com o evento criminoso e os meios para dirimi-lo.

A peça acusatória demonstrou suficientes indícios de autoria e materialidade, na sucinta parte que transcrevo:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 08/03/2021, por volta das 08h30, na antiga residência do denunciado, localizada no Bairro Tozetti, sede deste município e comarca,
G. DE S. G. C.
praticou estupro de vulnerável contra a vítima G. DA S. S. (atualmente com 12 anos de idade, ID n° 25015208, pág. 11), sua cunhada. Consta ainda que o denunciado praticou outros abusos contra a vítima em ocasiões anteriores, também neste município, antes de a família da vítima ir embora para a cidade de Sorriso/MT. Segundo restou apurado, o denunciado é companheiro da irmã da vítima, M. S. da S. C., e por esta razão exercia autoridade sobre a vítima. Os primeiros episódios de atos libidinosos praticados consistiram em passar as mãos nas pernas da vítima, colocar as mãos dentro de sua blusa e tocarlhe os seios, não tendo G. sabido precisar a data dos fatos, porém, relatou que teriam ocorrido no ano de 2019, antes de irem residir no Estado de Mato Grosso. Após a família retornar para Pacajá, no dia 08/03/2021, por volta das 08h30, o denunciado, sob o pretexto de pegar um armário em um antigo imóvel onde a família havia residido, no Bairro Tozetti, levou a vítima com ele para ajudá-lo. Porém, ao chegar ao local agarrou a criança (11 anos de idade na data dos fatos), tentou beijá-la, passou as mãos em seu corpo e pegou nos seios e na vagina da vítima. (...)”

Logo, tenho que o feito que originou o presente writ deve ter seu prosseguimento normal, cabendo ao Órgão Ministerial, no curso da ação penal, provar o que alegou na peça acusatória, e, em contrapartida, ao paciente, demonstrar sua inocência, observado o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Assim é o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA.
O trancamento da ação penal é medida que somente se justifica em situações excepcionalíssimas, quando ostensiva a atipicidade da conduta, a inexistência do delito ou de indicativos de autoria, causa extintiva de punibilidade ou, por fim, causa excludente de ilicitude ou culpabilidade
. Provada a materialidade do delito em laudo pericial e presentes indícios de autoria, revelados pelos depoimentos colhidos na fase investigatória, afigura-se o denominado ?fumus comissi delicti?, revelando-se a justa causa para a instauração da ação penal.
A negativa de autoria esposada pelo paciente reclama aprofundado exame de prova, inviável nos estreitos limites do writ.
DENÚNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.Atendidos os pressupostos do art. 41 do CPP, perfeitamente individualizada a conduta do paciente, não há se falar em denúncia genérica, viabilizando o exercício da ampla defesa. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. Assentados os pressupostos e fundamentos da medida excepcional, apresenta-se o decreto de prisão preventiva com motivação plausível e idônea, fulcrado no preceito constitucional insculpido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. PERICULUM LIBERTATIS. CONFIGURAÇÃO. As circunstâncias em que praticados os fatos, contra criança de sete anos de idade, no seio da família e com reiteração de atos, geradores de severas consequências à ofendida, revelam o desajuste da conduta e dão a exata medida do grau de periculosidade do agente, configurando o risco que a liberdade representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à instrução criminal.MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. As medidas cautelares alternativas ao cárcere somente têm aplicação quando ausentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, nos termos do art. 321 do CPP, e se revelarem aptas à garantia da eficácia do processo. No contexto processual em tela, as circunstâncias em que praticado o crime revelam a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. Atributos pessoais não são óbices ao encarceramento preventivo nem conferem ao paciente direito subjetivo à liberdade, consoante iterativa jurisprudência.PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. O princípio constitucional da presunção de inocência não se afigura violado pelo recebimento da denúncia e pela prisão cautelar do paciente, ante a necessidade de manutenção da paz comum e de proteção da sociedade, objetivos maiores do Estado Democrático de Direito. ORDEM DENEGADA. (grifei)

(TJ-RS - HC: 70084726009 RS, Relator: Carla Fernanda de Cesaro Haass, Data de Julgamento: 25/11/2020, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2020)

EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ARTS. 168-A E 171, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C O ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA. ORDEM DENEGADA.

1. Omissis.

2.
O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, contudo, somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. (grifei)

3. Não há que se falar em inépcia da denúncia se esta esclarece e delimita a prática delitiva imputada ao agente, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP.

4. Ordem denegada, à unanimidade.

(4371310, 4371310, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-19, Publicado em 2021-01-22)

Extrai-se que a propositura da ação penal pelo
dominus litis
não esbarra em qualquer ilegalidade.

Assim, não há que se falar em falta de justa causa para a ação penal, visto que a conduta do paciente amolda-se perfeitamente ao tipo penal pelo qual foi denunciado, e a inicial vem acompanhada de várias provas sobre a materialidade e autoria.

No tocante a
cassação das decisões que permite a réplica do Parquet e defere os pleitos acusatórios de expedição de ofício ao CPC Renato Chaves para que junte aos autos o Laudo do Exame Sexológico da vítima
.

Verifico que os argumentos foram devidamente explicados na decisão do Juízo de origem que transcrevo:

“(...) Em observância à determinação contida no HC 670058/PA, decisão Id. Num. 27704556, da lavra do Min. Rogério Schietti, do STJ, passo a proferir nova decisão, em substituição à decisão Id. Num. 26915575.

Trata-se de resposta à acusação apresentada pelo acusado
G. DE S. G. C.
(Id. Num. 25806784), na qual alega, em síntese, três teses, as quais denomina “preliminares”: a) inépcia da denúncia por falta de justa causa, diante do que considera ausência de materialidade, vez que não foi juntado aos autos o laudo pericial; b) violação dos princípios do devido processo legal, ampla defesa e do contraditório, pois, segundo sua tese, o acusado deve ter acesso a todo conjunto de provas antes de elaborar a resposta à acusação. Assim, diante da ausência de laudo pericial, tais princípios teriam sido violados, razão pela qual requer seja reaberto o prazo para resposta à acusação os expedientes requeridos pelo MP (estudo psicossocial com a vítima e seus familiares e laudo de exame sexológico da vítima) c) deve ser indeferida a cota ministerial de Id. Num. 25135970, por ser intempestiva e matéria de ônus e atribuição exclusiva do MP.

Quando ao mérito, aduz que não apontará qualquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, mas que no momento da instrução e alegações finais apresentará todas as teses defensivas pertinentes e relevantes.

É o relato. Decido.

Passo a analisar inicialmente o que o acusado denominou “preliminares”.

a) inépcia da denúncia por falta de justa causa, diante do que considera ausência de materialidade, vez que não foi juntado aos autos o laudo pericial

Não prospera tal alegação, vez que a denúncia preenche todos os seus requisitos, conforme já reconhecido por este Juízo, tanto que ela já foi recebida. Com efeito, a denúncia traz a exposição do fato criminoso e todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, estando presentes a materialidade e indícios de autoria.

Com relação à ausência do laudo pericial, é prescindível que ele acompanhe a denúncia, mormente no caso dos autos, em que a denúncia não narra estupro na forma de conjunção carnal.

É sabido que os crimes contra a dignidade sexual podem ser comprovados de variadas maneiras, sendo o laudo pericial apenas uma delas. Como tais crimes muitas vezes não deixam vestígios, exigir que a denúncia viesse acompanhada do laudo sexológico para caracterizar a materialidade do crime seria desarrazoado e inviabilizaria o oferecimento de denúncia nos casos em que não houvesse conjunção carnal
. (grifei)

Por fim, há que se ressaltar que se trata de decisão de recebimento da denúncia, momento em que são analisadas as provas da existência do crime e indícios de autoria, não se exigindo cognição exauriente.

b) violação dos princípios do devido processo legal, ampla defesa e do contraditório, pois, segundo sua tese, o acusado deve ter acesso a todo conjunto de provas antes de elaborar a resposta à acusação.

Igualmente não prospera tal alegação. Aliás, esta “preliminar” se confunde com a primeira, vez que ancorada na mesma razão, qual seja, a ausência do laudo pericial.

Como se disse acima, é prescindível que a denúncia venha acompanhada do laudo pericial, até mesmo porque, em tese, a denúncia narra crime que não deixa vestígio, vez que o estupro teria ocorrido mediante atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Além disso, importante mencionar que não haverá violação aos princípios alegados pelo réu, vez que após a apresentação do laudo a defesa terá oportunidade de se manifestar sobre tal prova, seja na audiência de instrução, seja por ocasião das alegações finais.

c) deve ser indeferida a cota ministerial de Id. Num. 25135970, por ser intempestiva e matéria de ônus e atribuição exclusiva do MP.

Entendo também pelo indeferimento da terceira “preliminar” suscitada pela defesa.
Ora, ainda que a atividade probatória seja ônus da acusação, isso não impede que o juiz defira os pleitos do Ministério Público para que sejam requisitados o exame pericial e a realização de estudo social, vez que tais provas irão esclarecer o caso penal posto sob julgamento e contribuir para uma decisão justa e escorreita.

Quanto à oportunidade oferecida pelo magistrado que à época respondia por esta vara para que o Ministério Público se manifestasse sobre as alegações da defesa, mormente sobre a inépcia da inicial, tal atitude não representa prejuízo para a defesa e apenas prestigia o contraditório. Eventual manifestação fora do prazo assinalado não se reveste de nulidade e tampouco causou prejuízo ao acusado, vez que é pedido da própria defesa que o prazo para apresentação de resposta à acusação seja postergado para evento posterior à juntada do laudo pericial, requerendo, inclusive, que a audiência já designada não seja realizada, embora o acusado se encontre preso.
Ora, se a defesa, por seu próprio requerimento, além de pedir a devolução do prazo para resposta à acusação, se opõe à realização da audiência de instrução, sem se importar com o tempo de prisão provisória, não pode se insurgir contra uma manifestação do MP fora do prazo assinalado, mormente porque não demonstrou qualquer prejuízo ao réu. (grifei)

Dessa forma, refuto as “preliminares” arguidas pela defesa e passo à análise do mérito da resposta à acusação.

No mérito, como já ressaltei na decisão anterior, não vislumbro qualquer das causas de absolvição sumária, o que, aliás, foi ressaltado pela própria defesa em sua resposta à acusação.

Assim,
ratifico o recebimento da denúncia e mantenho a data para realização de audiência de instrução e julgamento para o dia 28/06/2021, às 12h00
, conforme designado na decisão Id. Num. 26915575. (...)”

Os argumentos do impetrante não demonstram prejuízo quanto a decisão atacada, pois o fato de ouvir a manifestação ministerial não alterou o efeito decisório do magistrado coator, que bem fundamentou sua decisão que não vislumbrou causas de absolvição sumária.

A insatisfação do impetrante foi atendida na decisão do STJ - Exmo. Ministro Rogério Schietti, que determinou que o Juízo
a quo
proferisse nova decisão que se manifestasse acerca dos argumentos expendidos na defesa escrita apresentada.

Tais argumentos foram devidamente combatidos formando o convencimento do magistrado especialmente quanto a ausência de laudo num crime que via de regra não deixa marcas físicas na vítima, e que podem ser corroborados por outros meios de provas, que poderão ser demonstrados em juízo durante a instrução.

Peço vênia, para trazer a lume a excelente jurisprudência colacionada, em sede de parecer ministerial, que se ajusta perfeitamente ao caso, de lavra do Ministro João Otávio de Noronha em sede de decisão monocrática, vejamos:

“No que diz respeito à ausência de laudo pericial para comprovar a materialidade, deve ser levado em conta que as perícias foram requisitadas e deve-se aguardar que venham aos autos a fim de se averiguar, então, se é confirmada a materialidade. Caso o resultado do laudo seja negativo, deve-se reavaliar a questão.

Entretanto, não devemos esquecer que os crimes contra a dignidade sexual nem sempre deixam vestígios, razão pela qual a materialidade pode ser evidenciada indiretamente, mormente em hipóteses em que a palavra da vítima mostra-se crível diante da unissonância entre suas declarações, apresentando idêntica versão dos fatos sempre que ouvida, e as demais provas colhidas, como pode ocorrer no caso dos autos.” (STJ - RHC: 132234 PA 2020/0199926-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 02/02/2021).

Assim, verifica-se que o fato de ter sido aberta oportunidade para manifestação ministerial acerca De terem sido requisitados os laudos ao CPC Renato Chaves, não gerou prejuízo à defesa, pois os fatos serão melhor apurados em sede de instrução, tendo ficado o Juízo coator ciente das precariedades que estão ocorrendo por ter sido justificado pelo
Parquet
que as instituições sequer possuem certificado digital para assinatura digital dos laudos, fato este que é público e notório, no enquanto, fica de respaldado nos autos.

Aplica-se o princípio do
pas nullité sans grief
positivado no art. 563 do CPP, que busca a preservação máxima possível dos atos, a nulidade processual somente será decretada quando dela decorrer efetivo e demonstrado prejuízo para a parte.

Ao interpretar essa regra, a jurisprudência deste Tribunal Superior reitera que a declaração de nulidade fica subordinada não apenas à alegação de existência de prejuízo, mas à efetiva demonstração de sua ocorrência, o que não ocorre na presente hipótese. Nesse sentido: RHC n. 93.509/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas DJe de 15/08/2018; AgRg no REsp n. 1.738.183/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 06/12/2018; HC n. 466.834/SC, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/11/2018.

A Corte Superior, com relação a oportunidade de réplica ao autor da ação, em recente decisão do Ministro Og Fernandes, assim já se manifestou:

“(...) Contudo, o recurso especial esbarra em posicionamento dominante neste Tribunal, consoante o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). Se o recorrente suscitou a nulidade do recebimento da inicial por violação do devido processo legal e do contraditório, deveria demonstrar em que medida tal procedimento o privou da oportunidade de apresentar fundamentos consistentes e decisivos contra a admissão da ação. Observe-se, no particular, que o Superior Tribunal de Justiça vem rejeitando a alegação de nulidade sem prejuízo até mesmo quando não se abre aos réus ocasião para apresentar defesa prévia.
A prova do prejuízo também é exigência, a fortiori, quanto à falta de contraditório sobre a "réplica" ministerial
. (...)” DECISÃO MONOCRÁTICA - Ministro OG FERNANDES, 29/04/2021 - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1803007 - SP (2020/0324461-6)

Não sendo comprovado prejuízo pelos argumentos do impetrante, não há que se falar em nulidade, ou mesmo cassação dos atos mencionados.

Quanto ao alegado
excesso de prazo,
pois os autos em epígrafe ficaram conclusos ao Juiz
a quo
para decisão, da data de 22.04.2021 até 28.04.2021, ou seja, 06 dias, sendo que tal movimentação processual foi posteriormente cancelada, para, logo após, aquela autoridade proferir despacho de mero expediente determinando a manifestação do RMP retromencionada.

Enquanto que não merece prosperar referida argumentação pois, o feito encontra andamento regular com audiência de instrução designada para a data de 28.06.2021, às 12h, prazo este em perfeito andamento, ainda mais no contexto pandêmico que se encontra em escala mundial.

Desta feita, não se verifica qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
writ.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/06/2021